Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Conselho Especial Processo no : 0727440-94.2019.8.07.0000 Reclamante : Roderico dos Santos Vaz Manso Reclamada : Terceira Turma Recursal Relator : George Lopes Leite DECISÃO Roderico dos Santos Vaz Manso propõe reclamação contra acórdão da Terceira Turma Recursal que proveu recursos inominados das empresas TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA e SERASA S.A. para afastar condenação ao pagamento de cinco mil reais a título de indenização por danos morais em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Alega que o acórdão impugnado afrontou decisão do Conselho Especial (Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.021836-5, Relator: Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, Julgamento em 27/01/2015, Publicação no DJe em 06/02/2015, Acórdão 846.261) que reconheceu incidentalmente a constitucionalidade formal e material do artigo 3o da Lei Distrital no 514/1993, que afirma o seguinte: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”. Diz que a reclamação para garantir a autoridade de decisão deste Tribunal é cabível na hipótese, consoante artigos 988, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e 196, do Regimento Interno desta Corte. Afirma que as instâncias ordinárias foram esgotadas. Requer cassação do acórdão da Terceira Turma Recursal para declarar ilegal a negativação do seu nome. O julgamento de reclamação para garantia da autoridade de decisões do Tribunal é regulado pelos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pelos artigos 196 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. O intuito da ação é de garantia dos comandos expedidos por determinado órgão da Corte. No caso, alega-se desrespeito ao Acórdão 846.261, prolatado na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.021836-5, de relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. Examinando-se a petição inicial, vê-se que é necessário que o reclamante justifique sua legitimidade para a propositura da presente reclamação. Assim, concede-se prazo de quinze dias para esclarecimento da legitimidade para ajuizamento desta reclamação. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 09 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator